Tribunal: TJES
Processo: 5012745-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012745-25.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
AGRAVADO: LUIS FERNANDO RANGEL DO NASCIMENTO JUNIOR
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

– DECRETO-LEI N.º 911/1969 – PRAZO PARA PURGAR A MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O Decreto-Lei n.º 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.

2. O veículo objeto da medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei n.º 911/1969.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” tombada sob o n.º 5029676-31.2023.8.08.0024, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento firmado com LUIS FERNANDO RANGEL DO NASCIMENTO JUNIOR, aqui Agravado, impondo, no entanto, a permanência do bem na Comarca de origem até o decurso do prazo de 5 (cinco) dias a que alude o artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei n.º 911/1969,
“para não frustrar ou inviabilizar o direito de restituição ao devedor fiduciante em caso de pagamento do débito, sob pena de responder o depositário pessoalmente pelas sanções penais de depositário infiel e de ser pessoalmente multado em até 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso IV, § 2º do Código de Processo Civil, sem prejuízo das sanções cabíveis também à parte autora”
(id 6418391, fls. 03).

Pelas razões recursais constantes do id 6418389, a instituição Agravante postula, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja afastado o impedimento de remoção do veículo objeto da busca e apreensão, confirmando-se, ao final, a medida vindicada.

O pleito liminar, todavia, fora indeferido por decisão de id 6626498.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto contra decisão proferida antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a regular citação da parte Agravada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” tombada sob o n.º 5029676-31.2023.8.08.0024, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento firmado com LUIS FERNANDO RANGEL DO NASCIMENTO JUNIOR, aqui Agravado, impondo, no entanto, a permanência do bem na Comarca de origem até o decurso do prazo de 5 (cinco) dias a que alude o artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei n.º 911/1969,
“para não frustrar ou inviabilizar o direito de restituição ao devedor fiduciante em caso de pagamento do débito, sob pena de responder o depositário pessoalmente pelas sanções penais de depositário infiel e de ser pessoalmente multado em até 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso IV, § 2º do Código de Processo Civil, sem prejuízo das sanções cabíveis também à parte autora”
(id 6418391, fls. 03).

Pelas razões recursais constantes do id 6418389, a instituição Agravante postula, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja afastado o impedimento de remoção do veículo objeto da busca e apreensão, confirmando-se, ao final, a medida vindicada.

O pleito liminar, todavia, fora indeferido por decisão de id 6626498.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto contra decisão proferida antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a regular citação da parte Agravada.

Pois bem.

O Decreto-Lei n.º 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.

À luz de tal previsão normativa, o douto Juízo
a quo
, ao deferir o pedido liminar de busca e apreensão postulado pelo Agravante na ação de origem, determinou que o veículo objeto da diligência permanecesse na Comarca pelo
“prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, para não frustrar ou inviabilizar o direito de restituição ao devedor fiduciante em caso de pagamento do débito, sob pena de responder o depositário pessoalmente pelas sanções penais de depositário infiel e de ser pessoalmente multado em até 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso IV, § 2º do Código de Processo Civil, sem prejuízo das sanções cabíveis também à parte autora”
(id 6418391, fls. 03).

A prudência adotada pelo Juízo da causa encontra respaldo na jurisprudência desta Colenda Primeira Câmara Cível, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento n.º 5003451-46.2023.8.08.0000, submetido à relatoria do eminente e culto Desembargador Annibal de Rezende Lima, cuja ementa foi assim redigida:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – PRAZO PARA PURGAR A MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Decreto-Lei nº. 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.

2.
O veículo objeto de medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969
.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003451-46.2023.8.08.0000, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.10.2023)”

Em idêntico sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA – RESTRIÇÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA NO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, ‘cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária’.

2. Assim,
nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora (05 dias), diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor
. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção, diante da ausência de vedação legal.

3. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJES, AI 5007128-55.2021.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 13.04.2022)”

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento para manter íntegra a decisão objurgada.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 06-10/05/2024
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões